Tribunal: TJMT
Processo: 0002213-91.2010.8.11.0051
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002213-91.2010.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Depósito, Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DILETA MARIA DENTI - CPF: 325.794.381-49 (EMBARGADO), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), LEVI MOROZ - CPF: 139.261.601-87 (ADVOGADO), ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA - ME - CNPJ: 02.209.698/0001-85 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO GASCH HARRIS - CPF: 024.921.321-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(s):

ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA - ME

ENBARGADO(s):

DILETA MARIA DENTI

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE COBRANÇA
–
PERDIMENTO DE ALGODÃO EM PLUMA - INCÊNDIO DE ARMAZÉM DA EMPRESA CONTRATADA PARA BENEFICIAMENTO (DESCAROÇAMENTO, LIMPEZA E ENFARDAMENTO) DO PRODUTO – PARCIAL PROCEDÊNCIA –RECURSO DESPROVIDO – ALEGADA CONTRADIÇÃO E VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PARA O RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado embargado.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(s):

ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA - ME

ENBARGADO(s):

DILETA MARIA DENTI

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração com pedido de efeitos modificativos opostos pela
ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA - ME
contra o v. acórdão de ID. n. 134977195 que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança
n. 2213-91.2010.8.11.0051 ajuizada por
DILETA MARIA DENTI
, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar
a parte requerida ao pagamento de R$ 416.792,64, a título de ressarcimento pela perda correspondente a 158.917,5 kg de algodão, ocorrida em 07.10.2007, com correção monetária pelo INPC a partir evento danoso (súmula 43 do STJ), e juros de mora legais (1%

ao mês) desde a citação (art. 405 do CC) e, por consequência,

condenou a parte autora ao pagamento de 15% das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, ficando os 85% restantes a cargo da parte requerida, ora embargante.

Inconformada, sustenta a apelante que o aresto teria incorrido em contradição no ponto em que reconheceu a sua responsabilizado pelos danos experimentados pela parte adversa em função do incêndio de seu estabelecimento pois que,
“conforme exaustivamente abordado nas razões, o cerne da discussão é que se mesmo que o incêndio tivesse sido causado de forma criminosa a Embargante não conseguiria ter evitado, além disso toda a segurança do local era realizada, e todos os esforços para apagar o incêndio também.”
(ID. n. 136444650 - Pág. 6)

Assevera que, partindo-se da premissa de que o incêndio em questão fora criminoso, sendo causado por um terceiro, a ré apelante jamais deveria ser responsabilizada, tendo em vista culpa exclusiva de terceiro.

Suscita, ainda, que o aresto teria incorrido no vício de fundamentação previsto no inciso IV do §1o do art.489 do CPC/15.

Por fim, prequetiona possível afronta ao art.1.725 do CC/2002.

Contrarrazões no ID. n. 137724684, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana “
É deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017).

De igual modo, segundo a jurisprudência

“
a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo
, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência,
e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados
. Precedentes' (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)”
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando a decisão embargada vem a ser desdita por outra.

No caso, todavia, conquanto afirme genericamente que o aresto teria incorrido em contradição e obscuridade, em momento algum apontou o recorrente especificamente quais os pontos contraditórios e/ou materialmente errôneos do julgado.

De igual maneira, no que tange ao suposto vício de motivação na forma do inciso IV do §1o do art.489 do CPC/15, não indicou concretamente qual o argumento deduzido pela apelante, com capacidade potencial de reverter o resultado da demanda, e que não foi enfrentado pelo aresto embargado.

Ao contrário, aliás, a arguição de inexistência de responsabilidade de sua parte pelo sinistro noticiado foi rechaçada pelo aresto que assim consignou:

“[...]

Segundo ressai dos autos, a autora apelada contratou a algodoeira apelante para o devido
processamento (descaroçamento, limpeza e enfardamento) de 158.917,5 Kg (ou 10.594,5 arrogas) de algodão em pluma.

No entanto, na data de 06.10.2007, quando o produto em questão ainda se encontrava em poder da algodoeira ré, o seu estabelecimento foi incendiado, causando a destruição absoluta do algodão pertencente à apelada, assim como de vários outros clientes.

Inconformada com o prejuízo experimentado, a contratante apelada ajuizou a ação originária objetivando ser ressarcida do prejuízo suportado pelo perdimento do produto entregue para beneficiamento, segundo o valor de avaliação do bem ao tempo do sinistro.

Angularizado o feito e devidamente instruído o processo, adveio a sentença de parcial procedência contra a qual
se volta a algodoeira ré pelas razões expostas no relato.

No entanto, cotejando os argumentos contrapostos, os fundamentos da sentença e a documentação trazida aos autos, verifica-se que não há como acolher a tese recursal.

Isto porque, como bem explanou a sentença, o primeiro requisito para o evento ser considerado
caso fortuito
ou
força maior
é a inevitabilidade da sua ocorrência.

Ora, no caso, extrai-se do
item 6.2
do Laudo Pericial n. 02-08-005454/2007 da
Divisão de Perícias Especializadas
da
Coordenadoria Geral de Criminalística
, o estabelecimento da apelante não dispunha de SPDA

-

Sistema

de

Proteção

contra

Descargas

Atmosféricas
, regrado pela NBR 5419 desde 2001.

O mesmo item do citado laudo indica, ainda, que o estabelecimento da ré também não dispunha de nenhum sistema de detecção de fogo, tipo sensores de fumaça e/ou temperatura.

Além disso, no
item 9
do laudo, relativo às
Considerações de ordem técnico-periciais
, os três peritos signatários fizeram questão de destacar (a) a facilidade do acesso de terceiros ao depósito da ré e (b) a existência de um único vigia para um depósito de 1.512 m2 apenas de área coberta, como elementos facilitadores de um provável incêndio criminoso.

Aliado a tais circunstâncias impende consignar que em razão de o produto estocado nos galpões da algodoeira ser de altíssima combustão, evidente que a ré apelante poderia ter tomado maiores precauções capazes de impedir que incêndio em questão tivesse o potencial destruidor que efetivamente acabou tendo.

Ainda que assim não o fosse e prevalecesse a tese sugerida pela ré, de que o incêndio ocorrido na madrugada do dia 06.10.2007 pudesse ter sido potencialmente causado, de forma dolosa, por um ou mais funcionários da algodoeira apelante – os quais teriam discutido na manhã do dia anterior com o representante da empresa –, certo é que tal fato também não seria capaz de exonerar a recorrente de sua responsabilidade.

Afinal, na linha do inciso III do art.932 do CC/2002, os empregadores são também responsáveis pelos atos de seus empregados e propostos.

Com essas ponderações, não há como considerar que o sinistro indigitado fosse inevitável como tenta fazer crer a apelante, de modo que inaplicável à hipótese dos autos a excludente de responsabilidade prevista no parágrafo único do art.393 do CC/2002.

Mas não é só. A sentença também se mostra irrepreensível no que tange ao desacolhimento da arguição de que o contrato firmado entre as partes não previa o serviço de armazenamento do algodão, haja vista que para beneficiar o produto, mister que a algodoeira o tivesse em depósito/armazenamento.

Afinal, por circunstâncias mais do que óbvias, a algodoeira contratada somente poderia promover o
descaroçamento, a limpeza e o enfardamento
da pluma bruta de algodão se a detiver em seu poder.

Além disso, impende registrar que, conforme o depoimento pessoal do Sr.
BENJAMIM ZANDONADI
, representante da apelante, mesmo após o beneficiamento do produto, a algodoeira costumava armazenar as
commodities
de seus clientes por vários dias.

Havia, inclusive, casos de alguns clientes que, sem prévio ajuste expresso, deixavam produtos armazenados nos galpões algodoeira ré, sem qualquer oposição por parte desta, até que buscados por terceiros, a quem seus clientes tivessem-no vendido. Vejamos:

‘
Juízo: A venda do produto, como é feito? É comum fazer a venda já diretamente e a pessoa que compra essa pluma já retira diretamente da empresa ou não?

Depoente: É. Eles retiram né, mas fica aquele espaço de tempo que... fica lá parado esse produto esperando que a empresa... ou que se faça a venda, ou a empresa que comprou retire.’

Assim, ainda que nos contratos de beneficiamento de algodão firmados entre as partes não houvesse a previsão expressa do serviço de armazenamento das plumas já processadas, na prática, esse comportamento reiterado de verdadeira depositária por parte da apelante, dá azo à constituição de uma obrigação acessória.

Trata-se, na verdade, do instituto da
surrectio
, o qual
‘
se configura no surgimento de um direito exigível, como decorrência lógica do comportamento de uma das partes.’
(GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo.
Novo Curso de Direito Civil: Contratos Teoria Geral
. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v. 4, p.122).

Por fim, de se registrar que, conquanto os invocados testemunhos de
Carlos Roberto Mendes
e
Diego Lopes Barbosa Pires
possam ter dado conta de que, ao tempo do incêndio danoso, o algodão pertencente à autora já havia sido beneficiado, certo é que tal fato não ilide de
per si
a responsabilidade da algodoeira ré pelos prejuízos experimentados pela cliente recorrida.

Isso porque, para eximir-se da responsabilidade que recai sobre si assim que produto bruto dá entrada em seu estabelecimento, mister que, ao tempo do sinistro, a contratante estivesse em
mora accipiendi
.

Para tanto, imperioso que a ré demonstrasse que no contrato firmado entre as partes havia algum ajuste prevendo uma data limite para a retirada do produto beneficiado do seu estabelecimento, ou que tivesse notificado a produtora contratante para retirar o algodão de seus galpões em um prazo específico, o que não ocorreu.

Portanto, à míngua de provas de que (i) o incêndio danoso fosse inevitável, (ii) o contrato de beneficiamento de grãos havido entre as partes excluía o serviço de armazenamento/depósito dos produtos a serem beneficiados (pluma bruta de algodão), e que (iii) ao tempo do sinistro havia a
mora accipiendi
da contratante na retirada do produto já beneficiado, irrepreensível a sentença que reconheceu a obrigação da algodoeira contratada pelo perdimento das plumas de algodão em sua posse, não havendo se falar nas excludentes de responsabilidade previstas no parágrafo único do art.393 do CC/2002.” (ID. n. 134977195 - Pág. 5/9)

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Isso porque,
“a valoração da prova em sentido contrário ao defendido pela parte não caracteriza erro passível de declaração.”
(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv 1.0000.17.006894-4/003, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo , 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2019, publicação da súmula em 18/04/2019).

Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que
“mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de
error in judicando
, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.”
(STJ – 5a T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. LAURITA VAZ – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011).

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios dos recorrentes que, se quiserem fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, devem valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito os presentes aclaratórios
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022